Tribunal: TJSP
Processo: 1500254-17.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r da grave ameaça. Crime consumado. Pena bem aplicada. Regime fechado. Necessidade. Negado provimento ao apelo.
(TJSP; Apelação Criminal 1500254-17.2020.8.26.0318; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Rachid Vaz de Almeida

Comarca:

Leme

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Conjunto probatório suficiente para a manutenção da sentença condenatória. Prisão em flagrante delito. Palavra da vítima. Depoimento de testemunhas. Confissão parcial. Desclassificação para o crime de furto tentado. Impossibilidade. Presença da elementar da grave ameaça. Crime consumado. Pena bem aplicada. Regime fechado. Necessidade. Negado provimento

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Conjunto probatório suficiente para a manutenção da sentença condenatória. Prisão em flagrante delito. Palavra da vítima. Depoimento de testemunhas. Confissão parcial. Desclassificação para o crime de furto tentado. Impossibilidade. Presença da elementar da grave ameaça. Crime consumado. Pena bem aplicada. Regime fechado. Necessidade. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500254-17.2020.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante SILVANO
RIBEIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40461
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1500254-17.2020.8.26.0318
Apelante: Silvano Ribeiro da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Leme
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Apelação Criminal ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Conjunto
probatório suficiente para a manutenção da sentença condenatória.
Prisão em flagrante delito. Palavra da vítima. Depoimento de
testemunhas. Confissão parcial. Desclassificação para o crime de
furto tentado. Impossibilidade. Presença da elementar da grave
ameaça. Crime consumado. Pena bem aplicada. Regime fechado.
Necessidade. Negado provimento ao apelo.
SILVANO RIBEIRO DA SILVA foi condenado a cumprir
penas de seis anos de reclusão, mais o pagamento de quatorze dias-multa,
em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego
de faca (fls. 142/146).
Irresignado
o
réu
apela
visando
a
absolvição.
Alternativamente, postula a desclassificação para o crime de furto tentado
(fls. 163/166).
Recurso contrariado (fls. 172/174), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 180/187).
É O RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O apelante foi condenado porque, nas condições descritas na
denúncia, mediante grave ameaça consistente no uso de arma branca (faca),
subtraiu uma bicicleta marca Heiland, avaliada em R$ 1.235,00 (mil duzentos
e trinta e cinco reais).
A materialidade é incontroversa, comprovada pelo auto de
prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de
exibição e apreensão e fotografias (fls. 14/17 e 22/23), auto de avaliação (fls.
18 e 37), laudos (fls. 75/77 e 78/80) e pela prova oral coligida aos autos.
A autoria delitiva é seguramente demonstrada pelos
elementos de convicção coligidos, os quais apontam o acusado como
responsável pelo crime perpetrado.
A vítima narrou com precisão os fatos e reconheceu
pessoalmente o acusado sem qualquer dúvida. Disse que estava no local dos
fatos com outros amigos quando o réu se aproximou e, utilizando uma faca,
anunciou o assalto. O ofendido acrescentou que o acusado levou sua bicicleta
que foi posteriormente recuperada por um guarda civil (fls. 175).
A palavra da vítima é corroborada pelos relatos do guarda
civil Fábio que estava nas proximidades e conseguiu deter o réu na posse do
bem roubado, bem como com a faca utilizada para a prática criminosa (fls.
175).
Ouvido em Juízo o réu confessou parcialmente os fatos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
afirmar que apenas gritou com os meninos, mas não teria anunciado o assalto
ou utilizado a faca que estava apenas em sua cintura (fls. 175).
A versão exculpatória apresentada pelo recorrente no sentido
de que apenas gritou com os jovens, sem impingir grave ameaça, não
convence. A vítima foi firme ao afirmar que o réu anunciou o assalto,
utilizando, inclusive, uma faca, o que certamente potencializou a grave
ameaça.
No que se atine ao conatus, é cediço na jurisprudência,
havendo, inclusive pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (RE
102.490), que o tempo de posse da res furtiva não interessa para a
consumação do delito de roubo. Portanto, considero que basta a imediata
posse das res para consumar o delito de roubo. Desnecessário aguardar-se a
posse desvigiada do bem subtraído, ainda que por curto espaço de tempo,
bastando somente que ele tenha saído da esfera de disponibilidade da vítima.
Assim, o fato de o réu ter deixado o local dos fatos na posse da bicicleta já é
suficiente para a consumação.
Desse modo, não havendo dúvida acerca da conduta criminosa
e da autoria, plenamente comprovadas, necessária a manutenção da
condenação do réu pelo crime de roubo consumado, inclusive com a causa de
aumento do emprego de arma branca.
A dosimetria da pena não comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal
pelos maus antecedentes devidamente demonstrados aos autos (fls. 112/123 e
124/128).
Na segunda fase, a reincidência do réu foi compensada com a
confissão.
O acréscimo pela causa de aumento prevista para o emprego de
arma branca foi estabelecido no mínimo legal, tornando-se definitiva a pena
em seis anos de reclusão, mais o pagamento de quatorze dias-multa.
Irretorquível o regime prisional fechado estabelecido, haja
vista os maus antecedentes e a reincidência específica.
Pela natureza da infração, mediante grave ameaça, bem como
pela quantidade de pena imposta, não era mesmo recomendável a concessão
de qualquer benefício penal nos moldes dos artigos 44 e 77 e seguintes,
ambos do Código Penal.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora